Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-89.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025572-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 318.103.901-25 (AGRAVADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1025572-89.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Antônio Carlos Jose de Oliveira

Processo origem nº 1001247-41.2022.8.11.0003

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Antônio Carlos Jose de Oliveira
(Proc. nº 1001247-41.2022.8.11.0003), recebeu o processo como liquidação por arbitramento e determinou a citação do banco agravante.

Defende o cabimento do recurso e a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação.

Sustenta que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, porquanto defende que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar que o prosseguimento da liquidação ocorra pelo procedimento comum.

Liminar
indeferida (Id. 153679185).

Em
contraminuta
, o agravado apresenta concordância com o andamento da liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme decisões do STJ (Id. 155381689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1025572-89.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Antônio Carlos Jose de Oliveira

Processo origem nº 1001247-41.2022.8.11.0003

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Antônio Carlos Jose de Oliveira
(Proc. nº 1001247-41.2022.8.11.0003), recebeu o processo como liquidação por arbitramento e determinou a citação do banco agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para determinar que o procedimento de liquidação de sentença tenha andamento nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais nº 89/00030-7 e nº 90/01181-3, com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupanças (Id. 106080623 e seguintes – processo origem).

A parte autora, ora agravada, ajuizou liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos moldes do art. 509, II e art. 511 do CPC (Id. 74070270 – processo origem).

No entanto, o juízo de origem recebeu a liquidação de sentença pelo rito do arbitramento, nos termos do art. 509, I e art. 510 do CPC (Id. 81727724 – processo origem), o que consiste na decisão ora agravada.

Pois bem.

O banco agravante defende a impossibilidade de cumprimento de sentença, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença, nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva.

O recorrente alega a complexidade dos cálculos a serem efetuados e a necessidade de produção de prova pericial, para comprovar, dentre outros elementos, a identificação dos mutuários, bem como se houve a quitação do débito, entre outras questões que enumera.

Do exame, verifica-se que em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Vale ressaltar que o autor ajuizou a liquidação de sentença pelo procedimento comum originalmente, bem assim que manifestou concordância com as razões do agravo, em sede de contraminuta.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023